Tribunal: TJDFT
Processo: 0724427-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0724427-53.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAFAEL PARADA TOSCANO PACIENTE: RAYANE VALE DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado RAFAEL PARADA TOSCANO em favor de RAYANE VALE DE SOUZA, ora paciente, presa preventivamente pela suposta prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal. O impetrante sustenta, em síntese, que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente o periculum libertatis. Sustenta que a paciente é estudante e reside com sua mãe, sua irmã e sua sobrinha. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a imediata expedição de alvará de soltura em favor da paciente. No mérito, postula a concessão da ordem e, simultaneamente à soltura, ainda no órgão administrativo-penitenciário detentor, a paciente realize o teste do Covid-19. É o relatório. Decido. A paciente foi presa em flagrante e, posteriormente, denunciada pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar da paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime a ela imputado (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. É conferir o que decidiu a MM. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal de Samambaia, oportunidade em que manteve a custódia cautelar da paciente, para garantia da ordem pública, nos seguintes termos: (...) Devidamente examinados os autos, verifica-se a presença do fumus comissi delicti, uma vez que há provas suficientes da materialidade, existindo, ainda, fortes indícios da autoria da ré no crime de roubo majorado. No mais, o crime foi praticado em concurso de pessoas e com o emprego de uma faca, fato que demonstra a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública. Nas palavras do juiz que presidiu a audiência de custódia: “Em que pese se tratar de autuada primária, verifico que se trata de crime de roubo circunstanciado, praticado em concurso de pessoas e mediante a utilização de uma faca, a qual, inclusive, chegou a ser encostada na barriga da vítima, conforme se depreende se seu depoimento em sede policial. Nesse sentido, entendo que tais fatos evidenciam a periculosidade da autuada, bem como a gravidade concreta da conduta por ela levada a efeito...”. Não se pode olvidar que, em suas alegações, a Defesa não trouxe nenhum fato novo apto a modificar os fundamentos que ensejaram a decretação do acautelamento preventivo. Ressalte-se ainda que o delito de roubo majorado sob análise é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos e, considerando as ponderações acima expostas, as medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao presente caso, ao menos por ora. No mais, as autoridades públicas estão trabalhando para solucionar os problemas advindos da pandemia do COVID-19, não sendo a simples alegação de contágio nos presídios apta a fundamentar a alegação de necessidade de revogação da prisão preventiva. Com o exposto, considerando que a Defesa não trouxe fundamentos hábeis para justificar a revogação da cautelar, acolho o parecer ministerial de 67376149, e INDEFIRO de RAYANE VALE DE SOUZA, mantendo o decreto da prisão preventiva da acusada, nos termos do artigo 312, do CPP. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, e não trouxe o impetrante qualquer fato que pudesse maculá-la. O necessário exame mais aprofundado da suficiência da cautelar ocorrerá diretamente pela Turma, por ocasião do julgamento do mérito. As condições pessoais da paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 17 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador